Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714632-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO ANDRADE SOUZA AGRAVADO: FABIANO GONTIJO BORGES, FABIO GONTIJO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO ANDRADE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Indenizatória no 0711168-91.2021.8.07.0020, em sede de decisão saneadora, rejeitou a preliminar de incompetência suscitada pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante defende que na relação entre as partes não se aplica a legislação consumerista, pois o negócio jurídico objeto da lide é a compra e venda de imóveis entre pessoas físicas, destacando que o contrato foi celebrado em igualdade de condições, o que afasta a incidência do CDC. Destaca que a cláusula de eleição de foro é válida e que, em homenagem ao pacta sunt servanda, deve ser respeitada. Ressalta, ainda, que não há comprovação nos autos de que os autores, ora agravados, residem em Águas Claras, sendo necessário o declínio da competência para a Comarca de Unaí -MG. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão da antecipação da tutela para que o processo seja extinto por incompetência do Juízo. Preparo regular conforme documento ID 35134160 e 35134160. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 120639676 dos autos principais): Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. No que se refere à preliminar de incompetência do juízo para o processamento e julgamento do feito, tenho que a questão deve ser resolvida da mesma maneira que fora nos autos da ação no 0706509-39.2021.8.07.0020, em trâmite perante este Juízo, na qual também figurou como autor a pessoa de Fábio Gontijo Borges e como requerido Ricardo Andrade Souza. Assim, no que se refere à alegação da parte requerida no sentido de que este Juízo seria incompetente para o processamento e julgamento do feito, ante a instituição de cláusula de foro de eleição no contrato celebrado entre as partes, entendo que a arguição deve ser rejeitada. De início, ainda que seja acolhida a tese desenvolvida pela parte requerida, no sentido de que não seria o incorporador responsável pelo empreendimento em questão, mas apenas o responsável pela construção do edifício, tal fato não afasta a relação de consumo existente entre as partes. Isso porque, o requerido informa que seria o responsável pela captação de recursos financeiros perante os promitentes compradores, sendo que, à medida em que os pagamentos seriam realizados, o requerido iria concluído as etapas das obras. O fato de a parte autora, eventualmente, ser proprietária de mais de uma unidade imobiliária no empreendimento em questão não afasta a existência de relação de consumo entre as partes, dado que o requerido não comprovou que os autores atuariam, com habitualidade, no ramo da compra e venda de imóveis, ou seja, de que teriam por profissão o exercício de atividade empresária ligada à venda de imóveis a terceiros, a fim de descaracterizar sua condição de consumidor. Ressalte-se que mesmo que os autores, eventualmente, possuam domicílio em Unaí – MG, tal fato não impede o ajuizamento da ação na presente Circunscrição. O artigo 71 do Código Civil é expresso no sentido de que se a pessoa natural possuir diversas residências onde viva alternadamente, qualquer uma delas será considerada como seu domicílio. No caso, a parte requerente trouxe aos autos documentos que comprovam possuir domicílio em Águas Claras, o que, na forma do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, lhe faculta o ajuizamento da ação na presente Circunscrição. Veja-se que o deslocamento da competência para a Comarca do foro de eleição poderia dificultar o acesso dos autores/consumidores à Justiça, com eventual necessidade de deslocamento para aquela região, a fim de promover a defesa de seus interesses, devendo, dessa forma, a cláusula em questão ser havida como ineficaz em relação ao consumidor ora requerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. art. 6o, incisos VII e VIII da Lei no 8.078/1990. demanda proposta pelo consumidor. Contrato de adesão. Foro de eleição. acesso aos órgãos judiciários. facilitação da defesa do consumidor. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A demanda foi proposta pelo consumidor no foro de seu domicílio, na esteira do artigo 6o, inciso VIII (princípio da facilitação da defesa do consumidor) e do artigo 101, inciso I, todos do Código Consumerista. O ponto da controvérsia é se o consumidor abriria mão da prerrogativa legal de escolher seu foro em contendas de consumo, quando assinasse contrato de adesão com cláusula de eleição de foro, que fixaria a competência do órgão judicante diverso. 2. No caso em questão, a distância da comarca eleita (Pirenópolis/GO), por si só, demandaria a realização de viagem da parte ou de seu patrono para a participação de eventuais atos judiciais que se fizessem necessários, uma vez que situada distante dos limites do Distrito Federal. Outrossim, é de conhecimento que, em comarcas interioranas da federação, a estrutura judiciária é insuficiente, o que leva à cumulação de comarcas por seus magistrados, de forma a prejudicar a celeridade da prestação jurisdicional. 4. Diante disso, resta comprovado que, no caso destes autos, a fixação da competência no foro de eleição dificultaria o acesso aos órgãos judiciários e a facilitação da defesa do consumidor (art. 6o, incisos VII e VIII da Lei no 8.078/1990). 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão 1363924, 07118709720218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, rejeito a preliminar. (...) DISPOSITIVO Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que rejeito a preliminar de incompetência relativa arguida pela parte requerida em contestação. (...) Inicialmente, cumpre destacar que a escritura pública de compra e venda de imóvel situado em Águas Claras/DF (ID 98148068), aliada ao boleto de IPTU/TLP (ID 98148069) e à declaração emitida pelo próprio condomínio (ID 116198180), demonstram que o autor/agravado possui domicílio em Águas Claras/DF. Ademais, como bem lembrado na decisão agravada, mesmo que os autores, eventualmente, possuam domicílio em Unaí – MG, tal fato não impede o ajuizamento da ação na Circunscrição de Águas Claras, pois o artigo 71 do Código Civil é expresso no sentido de que se a pessoa natural possuir diversas residências onde viva alternadamente, qualquer uma delas será considerada como seu domicílio. Superada esta questão, necessário, para a aferição da competência, examinar a relação jurídica empreendida entre as partes. A despeito do nome dado ao contrato, de “compra e venda de imóvel em construção” o objeto da avença evidencia a relação de consumo. Transcrevo as cláusulas que indicam a natureza do contrato (ID 98148052): Cláusula 2a – OBJETO DO CONTRATO Pelo presente instrumento particular de PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO que entre si fazem, de um lado, o promitente vendedor e ao promitente comprador, que tem entre si justo e contratado o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes: O promitente vendedor é senhor e legítimo possuidor, livre e desembaraçado de quaisquer dúvidas, dívidas e ônus, inclusive hipoteca, mesmo legais do imóvel localizado na Rua Paracatu, no 362, Bairro Centro na cidade de Unaí – MG. Objeto do Contrato: Apartamento residencial no 202 em construção na Rua Paracatu, no 362, com aproximadamente 120 m2. O apartamento será entregue com a seguintes características: 3 (três) quartos, sendo 2(duas) suítes, 1(um) banheiro social, 1(uma) sala de estar/jantar, 1(uma) cozinha e 1(uma) área de serviço. (...) Cláusula 7a – DA ENTREGA DA UNIDADE O promitente vendedor compromete-se a entregar o referido imóvel, em um prazo aproximado de 40 (quarenta) meses, a contar da data da celebração deste instrumento. O imóvel será entregue com paredes internas e externas rebocadas, com portais assentados, tubulação para energia elétrica colocada, tubulação hidráulica principal instalada, depósito para água pronto, caixas do padrão elétrico montadas, janelas requadradas, ficando a critério dos condôminos a colocação de janelas de alumínio ou de vidro temperado. As partes externas do condomínio serão feitas pelos promitentes compradores. (...) O Código de Defesa do Consumidor dispõe: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (destaquei) Nesse sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APART-HOTEL. PARALISAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONSUMIDOR FINAL. AFASTAMENTO. INVESTIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. AFERIÇÃO. NECESSIDADE. FUTURA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS HOTELEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. OFERTA E PUBLICIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. INFORMAÇÃO CLARA. ATUAÇÃO ESPECIFICADA. ADQUIRENTE. CIÊNCIA EFETIVA. POOL DE LOCAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CONTRATAÇÃO. (...) 3. O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor), não abrangendo em seu âmbito de proteção aquele que desenvolve a atividade de investimento de maneira reiterada e profissional. [...] (...) (REsp 1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019) (destaquei) Assim, tenho que o Código de Defesa do Consumidor incide na relação jurídica em análise. O Código de Processo Civil estabelece: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. (destaquei) Em que pese a existência de cláusula de eleição de foro no contrato em exame, o caso em análise retrata uma relação de consumo existente entre comprador e vendedor de bem imóvel, sendo necessária uma análise com ressalvas da competência territorial estabelecida. Tendo em vista que tanto os autores, ora agravados, residem em Águas Claras/DF, verifica-se abusiva a cláusula que elege o foro de Unaí-MG para processamento de causas relativas ao contrato. Cumpre ressaltar que o juiz não pode ser impedido de reconhecer essa abusividade e fixar a competência de ofício em prol da celeridade da prestação jurisdicional e do princípio do juiz natural uma vez que essa decisão visa proteger o consumidor, dado que a manutenção do foro elegido contratualmente poderia prejudica-lo no exercício do seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa. Sobre essa possibilidade, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento favorável: PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. O Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que, em se tratando de matéria de consumo, a competência é o domicílio do consumidor, podendo o juiz declinar, de ofício, de sua competência. Incidência da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 64.258/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 02/10/2012) (destaquei) Ademais, é dever do magistrado facilitar tanto o acesso do consumidor à justiça como também zelar pela defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. Transcrevo: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de maio de 2022 16:08:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador